Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 46748135, porquanto não se trata de assunto pertinente a essa demanda. Face a uma nova manifestação indevida da ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA – AMMVS, advirto a parte para que se abstenha de protocolar aos autos petições diversas ao interesse da presente demanda, em face ao princípio da cooperação processual, preconizado no artigo 6o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito dos recursos.